Tribunal: STF
Processo: AI 633316
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei municipal nº 5.370/88. Imposto sobre vendas a varejo de combustíveis. Possibilidade de instituição do imposto por lei municipal. Precedentes.



    1. É constitucional a instituição do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos por lei municipal.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.